Tribunal: TCU
Processo: 024.017/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8207/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.017/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda de Souza Araújo (CPF XXX.465.635-XX); Bruno de Jesus da Silva (CPF XXX.908.275-XX); Camila Guilera Ferreira (CPF XXX.282.735-XX); Cristiana Pereira Bispo (CPF XXX.401.905-XX); Érica Chaves Lúcio (CPF XXX.082.314-XX); Hugo Chacra Carvalho e Marinho (CPF XXX.369.765-XX); Ignácio Sebastian Gomez (CPF XXX.443.261-XX); Larissa Santos Assunção (CPF XXX.474.835-XX); Natália Pinto da Rocha Ribeiro (CPF XXX.355.515-XX) e Pedro Henrique Martins de Morais (CPF XXX.878.095-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.